Tribunal: TJBA
Processo: 8002164-71.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002164-71.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIZ CORREIA DOS SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE, DERNILTON LEITE NUNES, JESSICA FIGUEIREDO GRISI

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE GOMES DE GOUVEA VIEIRA, MARCELO MAX TORRES VENTURA, PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES

EMENTA:
Direito Civil. Apelação Cível. Ação de Cobrança de Indenização Securitária. Seguro de Vida em Grupo. Sinistro ocorrido antes do início de vigência da apólice. Inexistência de cobertura. Improcedência mantida.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Ação Ordinária ajuizada por segurado contra seguradora, com pedido de condenação ao pagamento de indenização securitária decorrente de seguro de vida em grupo contratado por sua empregadora. Alega o Autor que sua invalidez permanente, reconhecida administrativamente em 2018, decorre de enfermidade ocupacional iniciada em 2012. A sentença de 1º grau julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que o sinistro se deu antes da vigência da apólice, iniciada em 2014. Recorre o Autor, sustentando que a ausência de cláusula expressa de exclusão implicaria cobertura do evento pretérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito à indenização securitária decorrente de invalidez permanente por doença ocupacional, quando o sinistro (incapacidade) se consolidou antes do início da vigência da apólice.

III. Razões de decidir

3. O contrato de seguro somente produz efeitos em relação a eventos futuros e incertos, não havendo cobertura para sinistros ocorridos antes da data de vigência da apólice, salvo disposição contratual expressa em sentido contrário, o que não se verifica no caso dos autos.
4. O marco temporal do sinistro, para fins de seguro por invalidez, corresponde à data em que se constata a consolidação da incapacidade, e não à data posterior da aposentadoria por invalidez reconhecida pelo INSS.
5. A estipulante (empregadora) não responde pela negativa de cobertura securitária quando ausente previsão contratual específica, sendo indevida a extensão da responsabilidade reconhecida na esfera trabalhista à seguradora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 757 e 760; CPC, arts. 489 e 1.011; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 2093160 PR 2023/0126053-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.